Tribunal: STF
Processo: ARE 1596294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE PENSÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DOS MILITARES ESTADUAIS LCE Nº 463/2012, ALTERADA PELAS LCEs Nº 514/2014, 657/2019 E 702/2022, BEM COMO PELA LCE Nº 692/2021. INAPLICABILIDADE DA LCE Nº 308/2005 REGIME CIVIL. DIREITO À PARIDADE E AO RECEBIMENTO DOS REAJUSTES PREVISTOS EM LEI. LEGITIMIDADE DO IPERN RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS OU LRF INSUFICIENTE PARA AFASTAR DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo IPERN e Estado do RN contra sentença que reconheceu o direito da pensionista à revisão de pensão com base nas LCEs nº 657/2019 e 702/2022, condenando ao pagamento das diferenças devidas a partir de março de 2021.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a pensionista de policial militar faz jus ao reajustamento da pensão com paridade aos militares da ativa, segundo a legislação específica, bem como à percepção das diferenças retroativas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
A legislação estadual assegura a extensão dos reajustes concedidos aos militares da ativa aos inativos e pensionistas (art. 13 da LCE nº 463/2012 c/c LCE nº 657/2019, 702/2022 e art. 5º da LCE nº 692/2021). Inviável a aplicação da LCE nº 308/2005, restrita ao regime civil. O IPERN permanece legítimo para responder pela revisão da pensão. A exigência de requerimento administrativo não é absoluta em hipóteses de descumprimento de norma legal pela Administração. A LRF não pode ser invocada como obstáculo para afastar direitos subjetivos de natureza alimentar.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de Julgamento: A pensionista de policial militar tem direito à revisão de sua pensão em paridade com os militares da ativa, com base nas Leis Complementares nº 657/2019, 702/2022 e 692/2021, sendo inaplicável o regime civil da LCE nº 308/2005, não se exigindo prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente